Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-17.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702154-17.2020.8.07.0021 RECORRENTE: FÁBIO LAURO EIRAS REPRESENTANTE LEGAL: UBALDO JOSÉ RODRIGUES EIRAS RECORRIDO: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, 2P HEALTH CARE INTERLAR SISTEMA MÉDICO DE HOSPITALIZAÇÃO DOMICILIAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. EXAME DE IMAGEM EM DOMICÍLIO. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO DO MÉDICO RESPONSÁVEL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO VALOR DO PREPARO. DESERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A hipótese dos autos consiste em analisar a possibilidade de custeio, pela operadora de plano de saúde, de exames por imagem a serem realizados em domicílio, indicados para o tratamento de saúde do demandante, bem como indenização por danos morais em favor do autor. 2. Recolhimento intempestivo do valor referente ao preparo recursal pelo autor, mesmo após a concessão de prazo para a regularização do recurso, a apelação não pode ser conhecida, nos termos dos artigos 1007 e 1017, § 1o, ambos do CPC. 3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável aos planos de saúde geridos por entidades de autogestão. 4. O demandante demonstrou a imprescindibilidade da realização de exames em seu domicílio em razão da sua impossibilidade de locomoção decorrente da distrofia muscular em fase avançada, pois já recebe tratamento médico em domicílio. A realização de exames laboratoriais e coleta de material para diagnóstico por imagem no domicílio do autor foi indicado pelo profissional médico responsável. Assim, não pode haver ingerência da Operadora do Plano de Saúde a esse respeito, sendo evidente que o estado de saúde do autor exige cuidados específicos. 5. A recusa ao custeio dos exames cujo material precisa ser coletado no domicílio do autor, nos termos indicados pelo profissional médico responsável, contraria o primado da boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente nutrida ao celebrar o contrato de prestação de serviço de plano de saúde. 6. Recurso interposto pelo autor não conhecido. 7. Apelação manejada pela ré conhecida e desprovida. O recorrente aponta infringência ao artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sustentando que foi intimado tão-somente para comprovar a hipossuficiência econômica que alegou e, não atendendo tal comando, restou penalizado com o reconhecimento da deserção. Argumenta, entretanto, que não foi intimado para providenciar o recolhimento das custas. Colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no que tange à alegada afronta ao artigo 1.007, § 4o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. A propósito dos argumentos lançados nas razões recursais, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. DESERÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Na hipótese de denegação do pedido de gratuidade de justiça, deve ser possibilitada a abertura de prazo para o recolhimento do preparo. (...) (AgInt no AREsp 1834468/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 24/9/2021) (g.n.) III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029